Tribunal: TJMT
Processo: 1051939-50.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051939-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL QUADRA DO NASCIMENTO - CPF: 034.825.501-23 (RECORRENTE), DIEGO FILIPE DOS SANTOS - CPF: 064.448.569-81 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (RECORRIDO), L. M. - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 31.460.715/0001-50 (RECORRIDO), CONSORCIOS OTIMIZA LTDA - CNPJ: 23.735.964/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051939-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051939-50.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Quadra do Nascimento

Recorridas:
Otimiza Consórcio Ltda., Prime Consultoria e Finanças Ltda., L. M. - Consultoria Empresarial Ltda., e Consórcio Otimiza Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MERA CÓPIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na inicial. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051939-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051939-50.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Quadra do Nascimento

Recorridas:
Otimiza Consórcio Ltda., Prime Consultoria e Finanças Ltda., L. M. - Consultoria Empresarial Ltda., e Consórcio Otimiza Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Rafael Quadra do Nascimento
.

Ação:
de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores de Crédito e Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença (
Id. 248168228): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/1995, e Enunciado n. 28, do FONAJE, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 238647157): defende a reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de R$ 1.980,000 (um mil novecentos e oitenta reais) a título de dano material, e, para ser afastada a condenação em custas.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051939-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051939-50.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Quadra do Nascimento

Recorridas:
Otimiza Consórcio Ltda., Prime Consultoria e Finanças Ltda., L. M. - Consultoria Empresarial Ltda., e Consórcio Otimiza Ltda.

VOTO

Trata-se de Ação
de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores de Crédito e Danos Morais

em face das empresas Otimiza Consórcio Ltda., Prime Consultoria e Finanças Ltda., L. M. - Consultoria Empresarial Ltda., e Consórcio Otimiza Ltda.

Da narrativa inicial o autor alega em síntese que em 28/06/2022 firmou um contrato de financiamento junto à empresa recorrida Otimiza Consórcio Ltda., para aquisição de uma motocicleta, contudo, após a assinatura do termo tomou conhecimento de que na verdade se tratava de um consórcio.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de extinção, com a seguinte fundamentação (Id. 248168223):

“(...)

A parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa, o que deveria ter ocorrido até a realização da solenidade.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. No caso de ausência da parte promovente a qualquer das audiências inciso I do artigo 51 da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 20: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Pelo exposto,
PROPONHO JULGAR EXTINTO
o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condenar a parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE.

(...)”.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente interpôs o presente recurso, sendo que, nas razões recursais, fundamentou sua pretensão alegando que o juiz de origem
entendeu que ele não comprovou o dano material na presente ação, por não haver comprovante de pagamento, entretanto, assevera que o documento foi juntado com a inicial.

Afirma que “
foi vítima de um golpe, a parte ré foge de tudo quanto é jeito e o autor será novamente prejudicado, desta vez pelo Estado, por causa da ré, que faz parte de uma quadrilha orquestrada para realizar estelionatos
” (sic). Assim requer o afastamento da condenação em custas.

Todavia, como exposto acima, a ação foi extinta sem resolução do mérito, diante da ausência do autor à audiência de conciliação.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o autor recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes de sua inicial
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento
. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.
(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido. (TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO
. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.
(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

De fato, não houve uma linha sequer destinada a atacar o fundamento de que a extinção do processo era devida diante da contumácia.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024